Tribunal: TJMT
Processo: 1025872-80.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025872-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO NORBERTO LEONCO DA SILVA - CPF: 929.588.691-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), MARTA CRISTINA DA SILVA - CPF: 011.839.961-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS PROVENTOS DE SALÁRIO DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC – ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 833, inciso IV, do CPC, a verba salarial é impenhorável. No entanto, o STJ firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar.

Na hipótese, a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria do Recorrido não foge dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, o que confere plausibilidade ao direito de cobrança do Banco Exequente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

AÇÃO:
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 0011158-34.2009.8.11.0041 que
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
move em face de
PAULO NORBERTO LEONCO DA SILVA.

DECISÃO AGRAVADA:
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que acolheu parcialmente o pedido do Executado/Agravante para desbloquear o excedente de 30% (trinta por cento) do valor penhorado que excede a 30% (trinta por cento) dos seus proventos, qual seja, o valor de R$ 2.876,93 (dois mil oitocentos e setenta e seis reais e noventa e três centavos), por se tratar de quantia relativamente impenhorável, em observância ao disposto no artigo do art. 833, IV do CPC.

AGRAVO:
em síntese, pugna pela reforma da decisão agravada para desbloquear, na integralidade, o saldo devedor constrito em sua conta bancária, o qual afirma ser corresponder a verba salarial.

Em suas razões, rechaça o ato de penhora do valor correspondente a 30% de seus rendimentos, tendo em vista que a determinação vai de encontro à regra de impenhorabilidade do salário, bem como que o caso contempla crédito de espécie comum, que, portanto, não deve fazer surgir qualquer exceção à impenhorabilidade.

Ressalta que o valor foi bloqueado de uma conta bancária utilizada pelo Agravado para pagamento das despesas próprias e as de sua família que, frise-se, é sustentada unicamente com a renda auferida pelo Agravante em seu trabalho.

Com base nessas assertivas, pugna para que lhe seja restituída a integralidade do valor indisponibilizado.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 240028159).

Contrarrazões apresentadas (ID. 245376186).

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pelo Banco Agravado em face do Agravante, em que se objetiva a satisfação do crédito representado pela Cédula de Crédito Bancário n. B80632513-3, no valor de R$ 26.700,00 (vinte e seis mil e seiscentos reais).

Em sequência dos atos executivos, fora determinada a penhora no importe de 30% (trinta por cento) dos proventos do salário do Agravante.

Referida constrição motivou manifestação odo Executado nos
autos de origem
em que pleiteou pelo desbloqueio integral de seu salário sob o argumento de que os recebíveis ostentam natureza de alimentos, pelo que é impenhorável.

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de penhora do salário/proventos de salário do Agravante para satisfação de crédito não alimentar, representado por Cédula de Crédito Bancária.

Sobre a matéria, a Lei Processual Civil, em seu art. 833, estabelece o rol dos bens impenhoráveis, ou seja, aqueles que em nenhuma hipótese responderão pela satisfação da dívida.

O inciso IV do referido dispositivo preconiza que os vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.

A partir desta perspectiva, tem-se que o dispositivo legal visa a proteção das verbas de natureza alimentar, com o propósito de garantir patrimônio mínimo indispensável à existência digna do devedor.

Todavia, não se pode perder de vista que a penhora de bens é necessária para o ordenamento jurídico a fim garantir ao credor o direito de reaver seu crédito.

Sob esse prisma, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC,
a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3.ª Turma. Julgado em 14/11/2017. Publicado em 20/11/2017).

Nesse sentido, é o entendimento do STJ em outros julgados:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO PARA DECLARAR A IMPENHORABILIDADE DA APOSENTADORIA - INSURGÊNCIA DAS AGRAVADAS.
1. De acordo com o entendimento mais recente do STJ, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários e proventos de aposentadoria (art. 833, IV, do CPC/15), desde que assegurado ao devedor e a sua família a subsistência digna. Precedentes.
2. Agravo interno provido para, de plano, conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento, mantendo o acórdão recorrido que autorizou a penhora parcial dos proventos de aposentadoria. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1808430 SP 2019/0100536-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(...) (STJ. AgInt no AREsp 1386524/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. julgado em 25/03/2019. Publicado no DJe em 28/03/2019).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1.
Excepcionalmente, esta Corte admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC (art. 649, IV, do CPC/1973), para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que garantida a subsistência digna do executado e de sua família. Precedentes.
2. No caso concreto, a Corte local expressamente reconheceu que a constrição de 30% do benefício previdenciário do recorrente não comprometeria a sua manutenção digna, razão pela qual deve prevalecer o entendimento perfilhado no acórdão recorrido. 3. Recurso especial não provido. (STJ. REsp 1407062. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.ª Turma. Julgado em 25/09/2018. Publicado em 03/10/2018).

Do mesmo modo, à luz do princípio da dignidade humana e de garantia do mínimo existencial, tem-se firmado no âmbito dos Tribunais que é possível a penhora da verba salarial, desde que se resguarde valor suficiente para que o devedor possa viver com dignidade e que não represente risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Nesse sentido, colaciona-se os seguintes julgados:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO DE UMA DAS PARTES EXECUTADAS – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC – ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. De acordo com o artigo 833, inciso IV, do CPC, a verba salarial é impenhorável.
No entanto, o STJ firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Na hipótese, a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do Recorrido não foge dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência,
o que confere plausibilidade ao direito alegado pela Agravante. (TJ-MT 10019577020228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU DE FORMA PARCIAL O PEDIDO DE BLOQUEIO DE 30% DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PERCEBIDO PELA EXECUTADA
, LIMITANDO-SE A 15% - IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE, FUNDAMENTADA NA EXISTÊNCIA DE IMÓVEIS RURAIS EM NOME DA EXECUTADA, QUE LHE PROPORCIONAM OUTRA RENDA – RENDA NÃO COMPROVADA –
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ PELA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE SALÁRIO, DESDE QUE SE RESGUARDE VALOR SUFICIENTE PARA QUE O DEVEDOR POSSA VIVER COM DIGNIDADE – PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL QUE PODE COMPROMETER A SOBREVIVÊNCIA DA EXECUTADA, QUE PERCEBE RENDA MENSAL LÍQUIDA DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-PR – AI: 00265524920218160000, Relator: Antônio Domingos Ramina Junior, Data de Julgamento: 18/09/2021, 14.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família
.
(TJ-MT 10232957120208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2021).

DESPESAS CONDOMINIAIS –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO EM CONTA BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 833, IV, DO CPC – PRECEDENTE RECENTE DO E. STJ QUE PERMITE AO INTÉRPRETE MITIGAR O ALCANCE DA NORMA PREVISTA NO ART. 833, IVA, DO CPC, PARA ASSIM AUTORIZAR A PENHORA PARCIAL
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Compatibilizando os princípios constitucionais da proteção ao salário e da efetividade das decisões judiciais, atentando-se ao princípio do razoável, há que se reconhecer que, se os salários se prestam para a satisfação das obrigações assumidas pelo assalariado, na hipótese deste descumpri-las sem justa causa, não demonstrando que a totalidade dos valores percebidos a título de remuneração está comprometida com suas necessidades básicas,
nada obsta que parte dos proventos dos valores recebidos seja constritado para a quitação da obrigação não paga. Recurso parcialmente provido, para manter a penhora de 30% dos valores bloqueados, alinhando-se ao recente posicionamento manifestado pelo C. STJ.
(TJ-SP – AI: 21479290820208260000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 11/09/2020, 31.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2020).

A impenhorabilidade, portanto, não pode ser utilizada como refúgio para o devedor descumprir suas obrigações. É importante repetir que o Exequente tem o direito de ter seu crédito satisfeito, inobstante a natureza da verba salarial e sua proteção em observância do princípio da dignidade da pessoa humana.

Dessa forma, embora os valores penhorados se tratam de verbas salariais/alimentar, conforme demonstrado nos autos, conclui-se que a penhora de 30% (trinta por cento) dessa remuneração não foge dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, pelo que não comporta reforma a decisão agravada.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024